Tribunal: STF
Processo: HC 218075
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Por meio da Petição 55341/2022, MARCOS VINÍCIUS DE ANDRADE DA SILVA alega ostentar a mesma situação fático-processual do ora paciente, LUIZ CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA, razão pela qual postula lhe seja deferida a extensão dos efeitos da ordem concedida em Habeas Corpus ao paciente.



    É o breve relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal, no caso de concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros. “Nada obstante inserida no capítulo relativo aos recursos, tal regra processual é aplicável a outras vias impugnativas, como a do habeas corpus, com vistas a garantir o princípio da isonomia (cf. HC 93056 extensão, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 29-10-2009). Nesse mesmo sentido: HC 75039, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Segunda Turma, DJ 23-05-1997; HC 87768 extensão, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ 15-06-2007; HC 94822, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20-02-2009; HC 105868, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 07-12-2011; RHC 115758, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07-06-2013)” (HC 132923 MC-Extn, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 8/3/2016). 



    Nestes autos, concedi a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva do paciente, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), conforme decisão constante do Documento 7. 



    Em suma, a custódia foi revogada levando em consideração a incompatibilidade, na espécie, da manutenção da prisão preventiva após o paciente ter sido condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto. 



    Conforme informações constantes dos autos, o requerente também foi condenado ao cumprimento de pena em regime semiaberto na Ação Penal 0034728-30.2021.8.19.0001, em trâmite na 2ª Vara Criminal Regional de Madureira – Comarca da Capital/RJ. 



    Assim, constatada a identidade objetiva de situação processual entre o requerente e o paciente, o pleito é de ser atendido, com base na mesma motivação, a fim de que MARCOS VINÍCIUS DE ANDRADE DA SILVA também tenha o decreto prisional revogado. 



    Diante do exposto, DEFIRO o pedido de extensão, nos termos explicitados, para revogar a prisão preventiva decretada contra o requerente nos autos da Ação Penal 0034728-30.2021.8.19.0001 (2ª Vara Criminal Regional de Madureira – Comarca da Capital/RJ), com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente